Tribunal: TJDFT
Processo: 0709041-14.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESVANTAGEM EXAGERADA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. INTEGRAÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DEU-SE PARCIAL PROVIMENTO AO APELO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de conhecimento, na qual se pleiteava a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), firmado com instituição financeira, e a restituição dos valores descontados em folha.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o contrato de cartão de crédito consignado com RMC firmado entre as partes é nulo por violar o dever de informação e impor desvantagem exagerada ao consumidor; e
(ii) saber se é cabível a integração do contrato para limitar o número de parcelas e aplicar a taxa média de juros, com consequente restituição dos valores pagos a maior.
III. Razões de decidir
3. O contrato de cartão de crédito consignado com RMC revelou-se abusivo por impor ao consumidor condição de inadimplemento permanente, mediante refinanciamento automático, encargos rotativos elevados e amortização simbólica da dívida.
4. A ausência de informações essenciais no termo de adesão, como taxa de juros, CET, número de parcelas e total a pagar, comprometeu o consentimento do consumidor, em afronta aos arts. 6o, III, 46, 51, IV e § 1o, III, do CDC.
5. A desvantagem exagerada foi configurada pela ausência de previsão quanto ao fim da dívida e pela onerosidade excessiva, evidenciada pelo pagamento de R$ 55.750,91 ao longo dos anos, sem quitação do débito originalmente contratado em R$ 10.529,20.
6. Aplicou-se a integração contratual, nos termos do art. 51, § 2o, do CDC, para limitar a quitação do contrato a 96 parcelas mensais, com recálculo da dívida pela taxa média de juros remuneratórios praticada à época da contratação (1,91% a.m. e 25,51% a.a.).
7. Determinou-se a restituição simples das quantias pagas a maior e/ou compensação com o saldo devedor, com correção monetária e juros conforme legislação vigente (Selic até 30/08/2024; IPCA e diferença entre Selic e IPCA a partir de 31/08/2024).
IV. Dispositivo
8. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor para:
(i) declarar a abusividade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável relativo à proposta no 00852443012;
(ii) integrar o contrato para limitar a quitação a 96 parcelas mensais, com recálculo da dívida pela taxa média de juros (1,91% a.m. e 25,51% a.a.);
(iii) determinar a restituição simples das quantias pagas a maior e/ou compensação com o saldo devedor, tudo a ser apurado em liquidação de sentença;
(iv) inverter os honorários de sucumbência, condenando o réu ao pagamento integral, fixado em 10% sobre o valor da causa.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, IV e V; 39; 46; 51, IV, § 1o, III e § 2o; 52, § 2o; 54-B, V; CC/2002, arts. 157, 171, 389, parágrafo único; 405; 406, § 1o; LINDB, art. 5o; Lei no 10.820/2003, art. 6o, caput e § 5o; Lei no 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1987389, 0710703-62.2023.8.07.0004; 1307744, 0704012-22.2020.8.07.0009; 1054532, 0003683-14.2016.8.07.0002; 1877151, 0708254-25.2023.8.07.0007; TJPE, Ap. Cív. 00021856620238173490; TJBA, Ap. 81258585220218050001; TJSE, RI 00023455520228250014; TJPB, Ap. Cív. 0803807-40.2022.8.15.2003; TJAC, Ap. Cív. 0701259-47.2021.8.01.0002; TJES, AI 5000760-30.2021.8.08.0000; TJRO, RI 7029989-47.2017.822.0001; TJAP, APL 00376892720178030001; TJRS, Ap. Cív. 5000742-46.2022.8.21.0021; TJSP, Ap. Cív. 1000603-46.2023.8.26.0553; TJTO, Ap. Cív. 0002149-43.2022.8.27.2726.